Tribunal: STF
Processo: HC 261061
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.759.506/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente HIGOR RENATO DA SILVA BORGES ARAÚJO foi condenado a 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, enquanto o paciente ANTONIO LUCAS DA SILVA foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    Narra a denúncia, oferecida pelo Ministério Público Federal, que em 20/11/2016, por volta de 10 horas e 20 minutos, os funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A. P. C. e A. S. S. P. trafegavam pela Rua Mateus Barbosa Resende, Parque Santa Rita, São Paulo/SP com o veículo FIAT Fiorino placa EUD 7131, a fim de realizar a entrega de encomendas dos Correios quando foram abordados por HIGOR RENATO DA SILVA BORGES DE ARAUJO, ANTONIO LUCAS DA SILVA e [...]; que os denunciados, simulando portar arma de fogo e após proferirem graves ameaças, anunciaram o roubo e subtraíram diversas encomendas que estavam no interior do veículo, evadindo-se do local a pé; que, acionados pela central (COPOM), policiais militares dirigiram-se à residência do também denunciado DANILO RAFAEL GOMES DE ARAUJO (Rua Pedro Rodrigues, 58, Parque Santa Rita, São Paulo/SP) e, após terem sido autorizados a entrar, lá encontraram os produtos subtraídos.



    Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região estabeleceu a pena do paciente HIGOR ARAÚJO em 5 anos e 4 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVAMENTE À AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Tribunal de origem concluiu que há provas suficientes para a condenação, incluindo depoimentos de vítimas, testemunhas e elementos colhidos em sede policial e judicial. 



    6. A análise do conjunto probatório não pode ser revista em sede de recurso especial, devido à vedação do revolvimento fático-probatório pela Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “não há nenhuma prova concreta, irrefutável, produzida sob o crivo do contraditório judicial, que vincule os pacientes ao roubo cometido. Nenhum dos elementos ´de prova´ colhidos em fase policial foi ratificado em juízo”. Em razão disso, requer “sejam absolvidos os ora pacientes, ante a falta de provas de autoria e com base no art. 386, inciso V ou inciso VII, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação dos pacientes, nos termos seguintes: 



    Sobre a violação aos arts. 155 e 386, ambos do CPP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO manteve a condenação dos recorrentes nos seguintes termos do voto do relator:



    "A apelação da defesa não merece prosperar. 



    Restam demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por parte dos corréus HIGOR e ANTONIO, conforme Boletim de Ocorrência (ID 256452724 – fls. 03 /06); depoimentos prestados em sede de inquérito pelos policiais militares (Raul e Angélica) que atenderam a ocorrência (ID 256452725 – fl. 09 e fl. 11), cujo teor foi confirmado e melhor explicitado em sede de contraditório judicial (ID 256453236 e ID 256453241); depoimentos prestados pelas vítimas, o carteiro A. S. S. P. e o motorista dos Correios A. T. C., tanto perante a polícia (ID 256452725 – fl. 12 e 13) como em audiência de instrução (IDs 256453232, 256453233, 256453234 e 256453235); Auto de Exibição/Apreensão/Entrega das mercadorias roubadas (ID 256452726 – fls. 21/23), encontradas pelos policiais no interior da residência do corréu Paulo – que foi absolvido por restar provado que não se encontrava no local dos fatos; Termo de Declarações prestado pelo menor de idade [G M de O] (ID 256452725 – fl. 36); Termo de Declarações em Aditamento e Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID 256452726 – fls. 04/17) feito pela vítima A. S. S. P. em sede de inquérito policial; depoimento prestado em Juízo pela vítima A. S. S. P.; e, por fim, interrogatórios judiciais dos corréus Higor, Danilo (absolvido) e Paulo (absolvido). 



    De início, saliento que a mera leitura atenta da sentença é capaz de afastar o argumento defensivo de que o magistrado em primeiro grau baseou-se, tão somente, em elementos de informação colhidos em sede policial para fundamentar o decreto condenatório; ao contrário, foi o cotejo dos elementos presentes no inquérito policial com o depoimento das vítimas, das testemunhas, e o interrogatório dos acusados, em sede de audiência de instrução, que permitiu ao julgador determinar a autoria delitiva por parte dos apelantes – restando evidente que a análise dos elementos de informação e de prova foi feita em conjunto. 



    Por conseguinte, impõe-se o afastamento da tese defensiva acerca da necessidade de desconsideração dos elementos de informação produzidos no inquérito policial (especialmente o depoimento do menor de idade Gabriel, coautor do delito, e do reconhecimento fotográfico feito pela vítima A. S. S. P.), uma vez que não teriam sido submetidos ao crivo do contraditório judicial. 



    Isso porque os elementos informativos colhidos em sede policial foram analisados juntamente com as provas produzidas no âmbito judicial e, da análise conjunta, extraiu-se a fundamentação da sentença condenatória, estando devidamente respeitado, portanto, o quanto disposto pelo artigo 155 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Diante dos depoimentos das vítimas, dos policiais, das testemunhas residentes na vizinhança e nas pequenas casas que ficavam no interior do terreno no qual se localizava a casa de Paulo – onde os bens subtraídos do veículos dos Correios foram encontrados graças ao sinal de GPS -, e também considerando o teor dos interrogatórios judiciais dos próprios acusados (inclusive dos corréus absolvidos), além dos elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tem-se um conjunto probatório coerente a apontar a ocorrência da subtração, pelos apelantes, mediante grave ameaça, de parte dos produtos que estavam no veículo da empresa pública. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 157 do CP, e seu parágrafo 2º, inciso II, uma vez que a conduta típica foi perpetrada mediante concurso de três agentes. 



    Especificamente quanto à autoria por parte do corréu HIGOR, impende frisar que ele foi apontado pelo menor Gabriel, no curso do inquérito policial, como um de seus comparsas; HIGOR também foi reconhecido, por meio de fotografia, tanto por Gabriel como pela vítima A. S. S. P.; por fim, o próprio HIGOR admite, em seu interrogatório prestado em Juízo, ter colocado as mercadorias roubadas na casa de Paulo. Importa ressaltar que o menor de idade Gabriel confessou perante a autoridade policial o cometimento do roubo; compareceu espontaneamente na Delegacia na data dos fatos, acompanhado de sua mãe, a fim de assumir a culpa pelo delito e exonerar de qualquer responsabilidade o corréu Danilo, que segundo o menor não participou da empreitada criminosa. 



    Em suas declarações à autoridade policial, Gabriel disse, in verbis: 



    [...] 



    Assim, não há como afastar a acertada conclusão do magistrado sentenciante, in verbis: 



    [...] os interrogatórios, de fato, indicam que o réu cometeu o crime e ocultou as mercadorias nos aposentos de PAULO, pois este tinha acesso e frequentava a casa de sua avó, que fica no mesmo terreno em que mora PAULO, o que denota sua facilidade de acesso ao local em que foram encontradas as mercadorias subtraídas [...]. 



    [...] 



    Por conseguinte, havendo provas mais que suficientes a demonstrar a materialidade e autoria delitivas por parte dos corréus HIGOR e ANTONIO, conforme bem exposto pelos argumentos constantes da r. sentença de primeiro grau, não há falar em absolvição dos apelantes, restando afastadas, outrossim, as teses de participação de menor importância de HIGOR e da desclassificação para o delito de receptação, conforme já explicitado.” (fls. 592 /596).



    Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, entendeu haver provas suficientes, inclusive em contraditório judicial, para reconhecer a autoria delitiva e manter a condenação dos recorrentes. 



    [...] 



    Com efeito, não há falar em violação aos dispositivos legais apontados, ou seja, aos arts. 155 e 386, ambos do CPP. 



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte e, de fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]



    Como se observa, a condenação dos pacientes, ao contrário do que sustenta a defesa, não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias ordinárias ressaltaram a existência de outras provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a justificar a manutenção da sentença condenatória, destacando que: 



    diante dos depoimentos das vítimas, dos policiais, das testemunhas residentes na vizinhança e nas pequenas casas que ficavam no interior do terreno no qual se localizava a casa de Paulo – onde os bens subtraídos do veículos dos Correios foram encontrados graças ao sinal de GPS -, e também considerando o teor dos interrogatórios judiciais dos próprios acusados (inclusive dos corréus absolvidos), além dos elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tem-se um conjunto probatório coerente a apontar a ocorrência da subtração, pelos apelantes, mediante grave ameaça, de parte dos produtos que estavam no veículo da empresa pública. 



    Nesse sentido, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022)” (HC 247687 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma,DJe de 18/11/2024). 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente